Tribunal: STF
Processo: Rcl 85899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.360 E 4.109. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 7.10.2025, por Talison Moraes Furtado contra ato do juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    2. O reclamante afirma que “foi preso temporariamente no dia 05/09/2025 por ordem do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, no contexto da ‘Operação Mercenários’. A prisão foi decretada com base exclusivamente com a alegação de que o Reclamante teria sido visto em uma oficina em contato com coinvestigados” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “referida narrativa não é suficiente para fundamentar indícios de autoria e/ou participação do reclamante na investigação” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que, “apenas a título de argumentação, o Reclamante já esclareceu que trabalhava na parte frontal do referido lote, sendo essa a razão do suposto contato. Ele reside em Goiânia/GO desde fevereiro de 2025, onde possui residência e ocupação lícitas, conforme já comprovado nossa autos” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Assevera que, “mesmo após prestar depoimento e colaborar com a investigação, o Juízo prorrogou sua prisão temporária por mais 30 dias, com base em argumentos genéricos como ‘aguardo de laudo pericial’ sobre celulares e risco de ‘combinação de versões’ — mesmo sem que tenha sido apreendido qualquer aparelho ou objeto pessoal do Reclamante, conforme consta expressamente nos autos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que prorrogou a prisão temporária do Reclamante e determinar sua imediata soltura; 



    2. A intimação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    3. A oitiva do Ministério Público; 



    4. Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões nas ADIs 3360 e 4109, e determinando-se a cassação da decisão judicial reclamada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    5. Na sessão virtual de 4.2.2022 a 11.2.2022, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, este Supremo Tribunal decidiu:



    “O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, nos termos dos respectivos votos. Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto”.



    6. Em 21.8.2025, a autoridade reclamada decretou a prisão temporária do reclamante e de outros investigados pelo prazo de trinta dias, nestes termos:



    “Trata-se de representação formulada pela Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí, por meio do Delegado HÉLIO GIMENES ESTEVES JÚNIOR, requerendo a decretação de PRISÃO TEMPORÁRIA em desfavor de ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA, FÁBIO COELHO FRANCEZ, CLEIDSON SILVA GARCIA e TALISON MORAES FURTADO, bem como a expedição de MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL nos endereços indicados, no âmbito da ‘Operação Mercenários’, que investiga homicídios qualificados e associação criminosa. 



    Conforme detalhadamente exposto na representação policial, nos meses de julho e agosto de 2024 ocorreram dois homicídios qualificados com características típicas de execução, praticados com modus operandi semelhante e provável autoria comum. No dia 17 de julho de 2024, José Antônio Alves de Souza, motorista de aplicativo, foi executado a tiros por dois indivíduos em motocicleta na Rua Santos Dumont, bairro Paravoá. Em 06 de agosto de 2024, Bruno Franco de Carvalho foi morto de forma similar na Rua Paraná, bairro GETAT, também por dupla em motocicleta. 



    As investigações policiais, utilizando análise de imagens de câmeras de segurança, dados de geolocalização, quebra de sigilo telefônico e telemático, identificaram um grupo criminoso organizado responsável pelos delitos. Foi constatada a participação coordenada de múltiplos veículos de apoio, incluindo um Chevrolet Cobalt prata conduzido por CLEIDSON SILVA GARCIA, um Toyota Corolla branco pertencente a ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA, e uma motocicleta Yamaha XTZ azul de propriedade de FÁBIO COELHO FRANCEZ. O grupo se reunia regularmente na oficina de Danilo Baixa da Silva para planejar as execuções. 



    Instado, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral da representação (Id Núm. 153796612). 



    É o sucinto relato. 



    DECIDO. 



    A análise dos elementos apresentados demonstra a presença dos requisitos legais para o deferimento das medidas cautelares requeridas. Os delitos investigados - homicídio qualificado e associação criminosa - enquadram-se no rol de crimes hediondos previstos na Lei nº 8.072/1990, autorizando expressamente a prisão temporária nos termos do artigo 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/1989. 



    O conjunto probatório apresentado revela indícios suficientes de autoria e materialidade. A análise de dados de geolocalização demonstrou que CLEIDSON SILVA GARCIA acompanhou a vítima José Antônio no trajeto realizado na noite do primeiro homicídio, estando presente nos mesmos locais e horários, condizente com a movimentação do veículo Cobalt prata flagrado nas imagens de segurança. O veículo Toyota Corolla de ANDERSON HELANO foi identificado como apoio na fuga dos executores no segundo crime, havendo ainda relatos de discussão prévia entre este e a vítima Bruno Franco. A motocicleta de FÁBIO COELHO foi utilizada diretamente na execução, e TALISON MORAES foi observado nas reuniões preparatórias do grupo criminoso. 



    A prisão temporária revela-se imprescindível para as investigações, considerando a necessidade de preservação da instrução criminal, evitando-se a combinação de versões entre os membros da organização criminosa, a ocultação de provas e a influência sobre testemunhas. A gravidade dos delitos e o modus operandi demonstram alto grau de periculosidade dos investigados, justificando a medida cautelar para garantia da ordem pública” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    Em 30.10.2025, a prisão temporária do paciente foi prorrogada por mais trinta dias, com a seguinte fundamentação:



    “Tratam os autos de representação policial pela renovação da prisão temporária dos investigados FÁBIO COELHO FRANCEZ, CLEIDSON SILVA GARCIA e TALISON MORAES FURTADO, no âmbito da denominada Operação Mercenários, que investiga homicídios qualificados e prática de agiotagem perpetrados por organização criminosa armada. Paralelamente, foram apresentados pedidos de revogação de prisão temporária em favor dos investigados TALISON MORAES FURTADO e FÁBIO COELHO FRANCEZ. 



    A autoridade policial representou pela prorrogação das custódias cautelares pelo prazo de mais trinta dias, fundamentando seu pleito na necessidade de conclusão da análise pericial dos dispositivos eletrônicos apreendidos, cuja extração revelou volume expressivo de dados que demandam exame minucioso. Sustentou que a segregação permanece imprescindível para garantir a integridade das investigações, evitar a combinação de versões entre os membros da organização criminosa, impedir a ocultação de provas e a intimidação de testemunhas e vítimas da agiotagem que venham a ser identificadas durante a perícia. Argumentou ainda que a soltura dos investigados neste momento crítico, quando têm ciência de que seus aparelhos celulares estão sob análise pericial, representa risco concreto e inaceitável à apuração dos fatos. Quanto ao investigado ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA, que permanece foragido, requereu a publicização do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão. 



    Já as defesas de TALISON MORAES FURTADO e FÁBIO COELHO FRANCEZ postularam a revogação das respectivas prisões temporárias, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da medida, inexistência de provas robustas de participação nos crimes investigados, preenchimento de requisitos subjetivos favoráveis como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e responsabilidades familiares. Sustentaram que já houve o cumprimento das diligências de busca e apreensão, com recolhimento de todo material probatório, e que não há demonstração de como poderiam embaraçar as investigações estando em liberdade, especialmente TALISON que reside em Goiânia desde fevereiro de 2025. Subsidiariamente, requereram a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação policial e contrariamente aos pedidos de revogação das prisões temporárias. 



    É o sucinto relato. 



    DECIDO. 



    A prisão temporária encontra previsão no artigo 1º da Lei 7.960/89 e sua prorrogação, em se tratando de crimes hediondos, está autorizada pelo artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 8.072/90, que permite a renovação por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas ADIs 3360 e 4109, estabelece que a excepcionalidade da prisão temporária exige demonstração cumulativa de sua imprescindibilidade para as investigações, fundadas razões de autoria ou participação nos crimes previstos em lei, justificação em fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade concreta do crime e insuficiência de medidas cautelares diversas. 



    No caso presente, verifico que tais requisitos permanecem plenamente caracterizados. A investigação revelou a existência de organização criminosa estruturada, responsável pela execução de ao menos dois homicídios qualificados, com indícios de vinculação à prática de agiotagem. Os elementos probatórios já coligidos demonstram fundadas razões de autoria e participação dos investigados, consubstanciados em dados de geolocalização, análise de movimentação de veículos, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais que situam cada um dos custodiados em momentos e locais estratégicos relacionados aos crimes. 



    Quanto ao investigado FÁBIO COELHO FRANCEZ, a prova técnica demonstrou que a motocicleta de sua propriedade foi utilizada diretamente na execução de um dos homicídios, tendo sido observado nas reuniões preparatórias do grupo criminoso. A alegação de mero empréstimo do veículo sem conhecimento de seu uso criminoso não encontra respaldo nos elementos dos autos, especialmente considerando sua presença reiterada na oficina que funcionava como ponto de encontro da organização e as circunstâncias em que foi flagrado lavando a motocicleta utilizada no crime. 



    No tocante a TALISON MORAES FURTADO, embora o conjunto probatório seja classificado pela própria autoridade policial como incipiente, sua presença em reuniões do grupo criminoso na oficina de DANILO BAIXA DA SILVA, somada aos demais elementos investigativos em curso, justifica a manutenção da custódia cautelar enquanto se conclui a análise pericial dos dispositivos eletrônicos. O fato de residir em Goiânia não afasta a necessidade da segregação, pois a distância geográfica não impede a comunicação com os demais integrantes do grupo nem a eventual intimidação de testemunhas por meios remotos. 



    Em relação a CLEIDSON SILVA GARCIA, restou demonstrado pelos dados de geolocalização que acompanhou a vítima José Antônio no trajeto realizado na noite do primeiro homicídio, estando presente nos mesmos locais e horários condizentes com a movimentação do veículo flagrado nas imagens de segurança. 



    A representação policial apresenta fundamentação concreta e específica quanto à extrema e comprovada necessidade da prorrogação. A fase investigativa atual exige a conclusão da análise pericial dos dispositivos eletrônicos apreendidos, cujo volume de dados demanda prazo superior ao inicialmente deferido. Não se trata de mera protelação ou antecipação de pena, mas de medida tecnicamente justificada para viabilizar o exame minucioso de dezenas de milhares de conversas, fotos, áudios e vídeos que podem elucidar definitivamente a cadeia de comando dos crimes, identificar outros coautores e partícipes, confirmar a presença e movimentação dos suspeitos nos locais dos delitos e estabelecer a conexão entre a prática de agiotagem e as ordens para execução das vítimas. 



    A descoberta de documentos relacionados à agiotagem durante as buscas ampliou o escopo investigativo e reforça a hipótese de que os homicídios estão ligados a essa estrutura financeira ilícita, seja como forma de cobrança de dívidas ou eliminação de concorrentes. A correlação entre essas atividades criminosas demanda análise aprofundada e cruzada de todo material apreendido, trabalho que, por sua natureza técnica e volume, excede manifestamente o prazo inicial de trinta dias. 



    O periculum libertatis permanece configurado de forma concreta e atual. A soltura dos investigados neste exato momento, quando estão cientes de que seus aparelhos celulares contêm o registro de suas atividades ilícitas e estão sob minuciosa análise pericial, geraria risco evidente e inaceitável à instrução criminal. Em liberdade, poderiam alertar outros membros do grupo ainda não identificados para que fujam ou destruam provas remanescentes, bem como intimidar testemunhas e vítimas da agiotagem que venham a ser localizadas durante a análise dos dados. A periculosidade da organização, evidenciada pela natureza armada e violenta de suas ações, torna essa ameaça não apenas possível, mas provável. 



    Os argumentos defensivos no sentido de que os investigados colaboraram com os procedimentos, possuem ocupação lícita, residência fixa, responsabilidades familiares e não apresentariam risco concreto à investigação não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. Tais circunstâncias pessoais favoráveis, embora relevantes, não se sobrepõem à gravidade concreta dos crimes investigados, à periculosidade demonstrada pela organização criminosa e à imprescindibilidade da segregação para garantir a conclusão das diligências periciais em curso e a segurança da colheita probatória. 



    As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas ao caso concreto. Considerando a estrutura da organização criminosa, a natureza dos delitos investigados e a fase crítica da perícia em dispositivos eletrônicos, não há medida alternativa capaz de assegurar com a mesma eficácia a integridade das investigações e impedir a interferência no resultado da prova. A possibilidade de comunicação entre os investigados e demais integrantes do grupo, ainda que submetidos a proibições judiciais, permaneceria como risco intolerável à apuração dos fatos. (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão temporária formulados pelas defesas de TALISON MORAES FURTADO e FÁBIO COELHO FRANCEZ, e DEFIRO a representação da autoridade policial para PRORROGAR, pelo prazo de mais trinta dias, a prisão temporária de FÁBIO COELHO FRANCEZ, CLEIDSON SILVA GARCIA e TALISON MORAES FURTADO, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 8.072/90” (fls. 3-7, e-doc. 15).



    7. Foram considerados, para a prorrogação da constrição cautelar da liberdade, os elementos probatórios apresentados no decorrer da investigação, que permitiram concluir pela comprovação de indícios de participação do reclamante em “organização criminosa estruturada, responsável pela execução de ao menos dois homicídios qualificados, com indícios de vinculação à prática de agiotagem”, ressaltada a necessidade da prorrogação da prisão temporária como “medida tecnicamente justificada para viabilizar o exame minucioso de dezenas de milhares de conversas, fotos, áudios e vídeos que podem elucidar definitivamente a cadeia de comando dos crimes, identificar outros coautores e partícipes, confirmar a presença e movimentação dos suspeitos nos locais dos delitos e estabelecer a conexão entre a prática de agiotagem e as ordens para execução das vítimas”.



    Diferente do alegado na inicial, não se demonstra contrariedade às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, por ter sido demonstrada, no caso, a presença dos requisitos para a prisão temporária do reclamante.



    Ademais, não é juridicamente viável, em reclamação, rever a conclusão do ato judicial questionado, no sentido de que os requisitos para a prisão temporária do reclamante estariam ausentes e não teria sido apresentada fundamentação idônea para essa medida de constrição cautelar da liberdade, em contrariedade ao decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109. Para tanto, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Assim, por exemplo:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DE VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO AO CABIMENTO DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE QUE O FUTURO RECOLHIMENTO DO RECLAMANTE OCORRA EM SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, concluiu no sentido de ‘conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)’. 3. In casu, constata-se que a autoridade reclamada fundamentou a prisão temporária na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e na presença de fundados indícios de autoria de delito previsto no art. 1º, III, a, da Lei 7.960/1989. Aludiu, ainda, à contemporaneidade da necessidade da medida e à circunstância de o investigado encontrar-se foragido, afastando, por estas razões, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. 4. Conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Precedentes. 5. A Reclamação é manifestamente incognoscível, por ausência de ato violador de acórdão ou súmula vinculantes desta Corte, quanto ao pedido de futuro recolhimento do Reclamante, que se encontra foragido, em Sala de Estado Maior. 6. É firme a jurisprudência do Tribunal no sentido de que, ‘[p]or encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas’ (Rcl 45.899-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/04/2021). 7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 68.990-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.8.2024).



    8. Quanto à fundamentação adotada pela autoridade reclamada para manter a prisão temporária do reclamante, anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi apresentado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o decidir contra a pretensão da parte. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora